Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.

2. No caso concreto, o interesse da parte evidencia-se em trazer à discussão, neste recurso, de matéria já devidamente analisada quando do julgamento do apelo, o que não se adequa a esta via processual.

3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.

4. O Magistrado não é obrigado a seguir precedentes de outras Turmas, ou Tribunais Superiores, notadamente quando não concordar com o conteúdo, e quando entender que não se trata da hipótese de aplicação do art. 927, do CPC/2015 (decisões vinculantes).

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.